Tribunal: TJSP
Processo: 2109420-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar. Parcial cabimento. Embora o paciente responda, atualmente, a processo cautelar relativo a medidas protetivas de urgência, o delito a ele ora imputado foi cometido sem viol6enia ou grave ameaça, não se configurando excessiva a quantidade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar. Parcial cabimento. Embora o paciente responda, atualmente, a processo cautelar relativo a medidas protetivas de urgência, o delito a ele ora imputado foi cometido sem viol6enia ou grave ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (massas líquidas de 65,7 g de crack e 6,9 g de cocaína). Não se pode ignorar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109420-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RICARDO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 23a CJ DA COMARCA DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva
do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109420-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2109420-08.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Impetrante: LUÍS FELIPE DIAS (Defensoria Pública)
Paciente: Ricardo Henrique De Oliveira
VOTO N.o 23.221
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação
da
custódia
preventiva
do
paciente
ou,
subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar.
Parcial cabimento. Embora o paciente responda, atualmente, a
processo cautelar relativo a medidas protetivas de urgência, o
delito a ele ora imputado foi cometido sem viol6enia ou grave
ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de
entorpecente apreendido (massas líquidas de 65,7 g de crack e
6,9 g de cocaína). Não se pode ignorar, ademais, a
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19.
Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
parcialmente concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RICARDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Josias Martins de
Almeida Júnior, do Plantão da Comarca de Botucatu, sob a
alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção da custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109420-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando a
primariedade e os bons antecedentes do paciente.
Aduz, ainda, estar o paciente sob o risco de
contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, de modo que seria aplicável, na
hipótese, a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a subsequente confirmação, para que seja relaxada a
prisão em flagrante do paciente, ou revogada a sua custódia
preventiva, ou ainda, subsidiariamente, lhe seja concedido o
recolhimento domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em
seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
77/80) e o paciente foi autorizado a trabalhar no período
compreendido entre 17h e 1h, observando o recolhimento domiciliar
entre 1h e 13h (fl. 94).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 85/86) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 98/101).
É o relatório.
De rigor consignar, preambularmente, que
foi também distribuído a esta relatoria o habeas corpus n.o 2121442-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109420-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
98.2020.8.26.0000, o qual foi reunido ao presente writ, para
julgamento conjunto.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 22 de maio de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls.
23/25), na data dos fatos, por volta das 11h30, um guarda civil
metropolitano, em patrulhamento pela Rodovia Gastao dal Farra, no
6, no Conjunto Habitacional Joaquim Vernini, em Botucatu, deparou-
se com o ora paciente, Ricardo, em relação a quem já existia
denúncia relativa à prática de tráfico de drogas, e observou que o
mesmo estava em atitude suspeita, uma vez que estava escondido
na horta da Escola Municipal Helda Moscogliato e mexia em algo.
Ricardo, ao visualizar o agente público,
imediatamente se levantou e passou a se afastar, sendo seguido à
distância pelo guarda, o qual pediu reforço e foi atendido pelo seu
colega, quando então ambos interpelaram o paciente.
Após revista pessoal, nada foi encontrado
em seu poder, mas, ao retornarem para a horta, no exato local onde
o guarda Maia viu Ricardo escondido, havia uma caixa de plástico
azul com resquícios de pó branco, uma colher e uma tesoura, além
de 24 porções de crack, 1 volume dentro de um plástico incolor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109420-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contendo pedaços da mesma droga, e mais uma porção de
cocaína. No total, foram apreendidas as massas líquidas de 65,7 g
de crack e 6,9 g de cocaína, de acordo com o laudo pericial
colacionado às fls. 39/40.
Diante dos fatos, o paciente foi conduzido ao
distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em
seu desfavor.
Em decisão proferida no dia 23 de maio p.p.
(fls. 70/72), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para
a garantia da ordem pública, tendo a autoridade impetrada
ressaltado que as circunstâncias da ocorrência indicam a prática da
traficância, pelo paciente.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls.49/50), apurou-se que Ricardo responde a um
processo cautelar em que foram fixadas, em seu desfavor, medidas
protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se que, não obstante o fato de o paciente responder,
atualmente, a processo cautelar relativo a medidas protetivas de
urgência, o delito a ele ora imputado foi cometido sem viol6enia ou
grave ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de
entorpecente apreendido (massas líquidas de 65,7 g de crack e 6,9
g de cocaína). Não se pode ignorar, ademais, a excepcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109420-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da situação de pandemia da COVID-19, afigurando-se não
recomendável, no presente momento, a manutenção de sua
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator